Tribunal: TJMT
Processo: 1039379-19.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039379-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Protesto Indevido de Título, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES - CPF: 631.956.151-34 (EMBARGANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. OMISSÃO QUANTO AOS ENCARGOS FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CANCELAMENTO DE JUROS E TARIFAS DECORRENTES DO SALDO DEVEDOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações fraudulentas, alegando omissão quanto ao pedido de restituição dos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor gerado pela fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se pronunciar sobre pedido expresso de cancelamento dos encargos financeiros decorrentes das transações fraudulentas que geraram saldo devedor na conta corrente da consumidora.

III. Razões de decidir

3. O pedido de restituição dos encargos financeiros foi formulado expressamente na petição inicial e reiterado em sede recursal, configurando omissão a ausência de pronunciamento jurisdicional sobre tal pleito.

4. O acórdão embargado reconheceu que a fraude resultou na negativação da conta corrente com incidência de juros e encargos que perduraram por meses, demonstrando conhecimento das consequências patrimoniais que extrapolaram o valor principal subtraído.

5. O princípio da restituição integral exige que a vítima seja recolocada na situação patrimonial anterior ao evento danoso, abrangendo não apenas o valor principal, mas também a eliminação dos encargos financeiros decorrentes da conduta ilícita.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, estende-se aos prejuízos integrais causados ao consumidor, incluindo os encargos financeiros gerados pelo saldo devedor fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão a ausência de pronunciamento sobre pedido expresso de cancelamento de encargos financeiros decorrentes de transações fraudulentas. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária abrange o cancelamento de todos os encargos contratuais incidentes sobre saldo devedor gerado pela operação ilegítima, garantindo a restituição integral do patrimônio da consumidora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

“(...)

b)
CONDENAR
o apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.910,02 (dezessete mil novecentos e dez reais e dois centavos), acrescido de correção monetária desde a data de cada transação fraudulenta (05/04/2023) e juros de mora a partir da citação;

c)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso (05/04/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ;

Os consectários legais deverão observar: I) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; II) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária

d)
CONDENAR
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado, embora tenha dado parcial provimento à apelação para reconhecer a responsabilidade do embargado e condená-lo à restituição do valor principal subtraído (R$ 17.910,02) e ao pagamento de danos morais, incorreu em omissão quanto a pedido expresso formulado desde a petição inicial e reiterado no recurso, consistente na restituição de “
todos os encargos provenientes dos referidos valores até os dias atuais
”. Sustenta que o pleito sempre abrangeu não apenas o estorno das transferências fraudulentas, mas também a devolução de juros, taxas e demais encargos incidentes sobre o saldo negativo gerado na conta corrente em razão do golpe.

Afirma que, conforme extrato acostado aos autos, a fraude lançou sua conta em saldo devedor superior a R$ 26.138,36, sobre o qual passaram a incidir juros de cheque especial, IOF, juros por excesso de limite e outras tarifas, sendo que o acórdão, apesar de reconhecer a negativação da conta e a incidência de encargos, limitou-se à restituição do valor principal, silenciando quanto aos débitos acessórios. Argumenta que tal omissão compromete a recomposição integral do patrimônio da consumidora, pois a mantém responsável por encargos derivados de débito reconhecido como ilegítimo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, integrando-se o acórdão a fim de condenar expressamente o embargado à restituição dos juros, taxas, IOF e demais encargos incidentes sobre o saldo devedor desde a data da fraude (05/04/2023) até a efetiva recomposição do saldo, garantindo o pleno retorno ao status quo ante.

Contrarrazões apresentadas em id. 347702359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e:

“(...)

b)
CONDENAR
o apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.910,02 (dezessete mil novecentos e dez reais e dois centavos), acrescido de correção monetária desde a data de cada transação fraudulenta (05/04/2023) e juros de mora a partir da citação;

c)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso (05/04/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ;

Os consectários legais deverão observar: I) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; II) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária

d)
CONDENAR
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante aponta omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de restituição dos encargos financeiros decorrentes das transações fraudulentas, formulado expressamente desde a petição inicial e reiterado no recurso de apelação. Após detida análise dos autos, verifico que a alegação procede.

Com efeito, na petição inicial (id. 329311851), a embargante formulou pedido claro e determinado para que o banco fosse condenado não apenas a estornar o valor das transações fraudulentas, mas também a restituir "
todos os encargos provenientes dos referidos valores até os dias atuais
" (item "g" dos pedidos da inicial). Tal pleito foi expressamente reiterado em sede de apelação, quando a embargante requereu a condenação do apelado "
a devolver a quantia de R$ 17.910,02 (dezessete mil, novecentos e dez reais, dois centavos) referente aos sete PIX's e todos os encargos provenientes dos referidos valores até os dias atuais
".

O acórdão embargado, ao analisar o caso, reconheceu de forma inequívoca que "
a apelante, pessoa idosa, foi vítima de sofisticado golpe que resultou não apenas na subtração de valores significativos, mas também na negativação de sua conta corrente, com incidência de juros e encargos que perduraram por meses
". Essa constatação demonstra que o Colegiado teve plena ciência de que a fraude gerou consequências patrimoniais que extrapolaram o valor principal subtraído, alcançando também os encargos financeiros dela decorrentes.

Os extratos acostados aos autos comprovam que a fraude de R$ 17.910,02 lançou a conta da embargante em saldo devedor que chegou a superar R$ 26.138,36, conforme extrato de setembro de 2023 (id. 329311860), sobre o qual passaram a incidir juros de cheque especial à taxa mensal de 8,00%, IOF, juros por excesso de limite e outras tarifas bancárias. Tais encargos representam consequência direta e imediata da conduta ilícita reconhecida pelo acórdão embargado.

A lógica jurídica que fundamentou a condenação do banco à restituição do valor principal das transferências fraudulentas aplica-se, com ainda maior razão, aos encargos financeiros dela decorrentes. Se o banco foi responsabilizado pela falha na prestação de serviços que permitiu a efetivação das transações fraudulentas, não pode a consumidora arcar com os ônus financeiros gerados por débito reconhecido judicialmente como ilegítimo.

Importante observar que, conforme se extrai dos extratos bancários, os encargos financeiros (juros de cheque especial, IOF, juros por excesso de limite e tarifas) não foram efetivamente descontados da conta da embargante mediante débitos específicos, mas sim incorporados ao saldo devedor, majorando-o progressivamente. Essa circunstância não afasta, contudo, a necessidade de pronunciamento jurisdicional sobre o tema, uma vez que tais encargos representam obrigação exigível que onera o patrimônio da consumidora.

A medida mais adequada, portanto, não é propriamente a "restituição" dos encargos - já que não houve desembolso efetivo pela embargante -, mas sim o
cancelamento
de todos os encargos financeiros que incidiram sobre o saldo devedor em razão das transações fraudulentas, saldando todo o débito da embargante referente às transações fraudulentas. Tal providência é essencial para garantir a integral recomposição patrimonial da consumidora e evitar que ela permaneça onerada por débitos acessórios derivados de operações reconhecidas como ilegítimas.

A omissão verificada compromete a completude da prestação jurisdicional e impede a integral recomposição do patrimônio da consumidora. O princípio da restituição integral (
restitutio in integrum
) exige que a vítima seja recolocada na situação patrimonial anterior ao evento danoso, o que abrange não apenas o valor principal subtraído, mas também a eliminação de todos os encargos financeiros que só existiram em razão da conduta ilícita do fornecedor de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de fraude bancária, a instituição financeira deve responder integralmente pelos prejuízos causados ao consumidor, incluindo, assim, os encargos financeiros decorrentes do saldo devedor gerado pela operação fraudulenta. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Embora o acórdão embargado tenha seguido coerência lógica ao reconhecer a ilegalidade dos valores subtraídos da conta, a prudência jurisdicional recomenda que se esclareça expressamente no título executivo a extensão da condenação, evitando qualquer dúvida interpretativa na fase de cumprimento de sentença. A clareza do comando judicial é essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e prevenir futuras controvérsias.

Destaco que não se trata de pedido novo ou de alteração do julgado, mas sim de integração necessária para dar completude à decisão, suprindo omissão sobre ponto expressamente deduzido pelas partes e que deveria ter sido objeto de pronunciamento jurisdicional.

O cancelamento dos encargos financeiros constitui consequência natural e necessária do reconhecimento da responsabilidade do banco pelas transações fraudulentas. Seria incongruente condenar a instituição financeira pela falha na prestação de serviços e, simultaneamente, permitir que ela mantenha em seu favor encargos gerados por tal falha, onerando a consumidora com débitos acessórios derivados de operações reconhecidas como ilegítimas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para, sanando a omissão apontada,
INTEGRAR
o acórdão embargado a fim de que conste expressamente na parte dispositiva a condenação do embargado ao
cancelamento
de todos os encargos financeiros (juros de cheque especial, IOF, juros por excesso de limite, tarifas e demais encargos contratuais) que incidiram sobre o saldo devedor da conta corrente da embargante desde a data da fraude (05 de abril de 2023) até a efetiva recomposição do saldo, declarando-os inexigíveis em face da consumidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026